Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Competência. Injúria, ameaça e lesão corporal. Irmãos. Conflito familiar. Inexistência de questão de gênero. Violência doméstica.
1 – A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.
2 – Tratando-se de ameaça, injúria e lesão corporal entre irmãos, não relacionadas ao gênero feminino, mas a desavenças familiares, não se verifica situação de violência doméstica a atrair a competência do juizado especializado.
3 – Recurso não provido.